Tribunal: TJSP
Processo: 0003815-09.2016.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição no acórdão não caracterizada - Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.